Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704150-75.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BREKAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA APELADO: M-8 BRASIL GESTAO E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 74869864) opostos por BREKAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA em face do acórdão n. 1973208 (ID 69522073), proferido no julgamento da apelação cível interposta pela Embargante que, por unanimidade, o Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATAS VIRTUAIS. DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. DUPLICATAS PROTESTADAS. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela empresa ré em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para: (i) declarar a inexistência dos débitos, diante da inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) cancelar o protesto dos quatro títulos n.730, n.692, n.634 e n.735. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste apenas em analisar a existência da relação jurídica entre as partes, a legitimidade da dívida da parte contratante Autora em relação a contratada Ré e, consequentemente, a regularidade dos protestos dos títulos de n. 730, 692, 634 e 735. III. Razões de decidir 3. A cobrança da duplicata sem aceite exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: protesto da duplicata; prova da prestação do serviço e ausência de recusa do aceite pelo sacado, conforme a previsão do art. 15 da Lei no 5.474/1968. 3.1. As duplicatas são títulos de crédito causais, havendo uma estreita vinculação ao negócio jurídico que lhe deu origem, de modo que caberá ao credor comprovar o direito de crédito por meio de notas fiscais e de comprovante de entrega de mercadoria quando não consta o aceite da duplicata. 4. No presente caso, constata-se que, para a finalidade de comprovar a existência do negócio jurídico que deu origem às duplicatas sem aceite, a apelante ré instruiu os autos com o DANFE emitidos com fundamento em faturas decorrentes da venda de mercadorias. 4.1. A despeito dos protestos lavrados em cartório, convém destacar que as referidas notas fiscais, no entanto, estavam desacompanhadas de comprovante da efetiva entrega da mercadoria adquirida pela Autora. 4.2. O art. 373, inc. II, do CPC, atribui à parte demandada o ônus da prova em relação ao fato modificativo do direito da autora, todavia a apelante ré não se desincumbiu desse encargo. 4.3. Diante da ausência de provas a respeito da efetiva entrega das mercadorias discriminadas nas duplicatas de números 566, 548, 569, 540, 584, protestadas sob os números 634, 692, 730, 735, deve mantido julgamento de procedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e de cancelamento dos protestos mencionados, como constou na sentença recorrida. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Contestada a existência do débito constante de duplicatas virtuais, cabe a parte credora constituir a prova do negócio jurídico com a juntada do instrumento de protesto do respectivo título e de documento que comprove a entrega e recebimento da mercadoria.” _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 8o e 15 da Lei no 5.474/1968 Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894783, 0712522-43.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 18/07/2024; TJDFT, Acórdão 1830135, 0703668-21.2023.8.07.0014, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 07/03/2024. A Embargante alega existência de omissão no acórdão quanto a: (i) identificação correta do destinatário das notas fiscais”; (ii) envio dos documentos fiscais por e-mail institucional da embargada (manutencaotransporte@perboni.com.br), evidenciando relação comercial pré-existente; extrações dos sistemas da embargante demonstrando histórico de pedidos, faturas e boletos bancários emitidos em nome da filial da embargada; conversa via aplicativo de mensagens com representantes da embargada, com reconhecimento de débitos pendentes, reforçando a existência de relação negocial; (iii) a validade da duplicata sem aceite, quando acompanhada de elementos que demonstrem a entrega presumida da mercadoria e a ausência de impugnação pelo sacado. Com essas alegações, ao final, pede o suprimento das omissões apontadas, com o consequente pronunciamento expresso sobre: a) a regularidade da emissão das notas fiscais em nome da filial da embargada; b) a existência da relação comercial comprovada por e-mails, extratos de sistema e conversas via WhatsApp; c) o teor da petição de errata e pedido de providências protocolada no ID 65839763, que corrige erro material de identificação da parte autora; d) os fundamentos jurisprudenciais específicos sobre duplicatas sem aceite, à luz das provas trazidas aos autos. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que na presente situação não incide a regra preceituada no § 2o do art. 1.023 do CPC (intimação da parte Embargada para impugnar os declaratórios), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar a decisão embargada. Logo, não enseja nenhum prejuízo ao Embargado e nem violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF). É incumbência do Relator, conforme a regra prevista no art. 932, inciso III do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). De igual modo, prevê o art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, senão vejamos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação da decisão judicial, nos termos do art. 1.023 do CPC. Publicado o acórdão de ID 69522073 em 12/03/2025 (ID 69616296), os presentes embargos de declaração de ID 74869864 são intempestivos, na medida em que foram opostos em 07/08/2025, portanto, após o prazo recursal. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por serem inadmissíveis, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025 19:01:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador